Tribunal: TJDFT
Processo: 0003227-61.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0003227-61.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIVIL ENGENHARIA LTDA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TERRAZZO VIVERE D E C I S Ã O Tendo em vista a impossibilidade de julgamento eletrônico do recurso, diante do interesse manifestado pela realização de sustentação oral, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial pela Sexta Turma. Para a realização da sustentação oral, deverá o peticionante observar o disposto no artigo 109, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator